Tribunal: TJMT
Processo: 1027888-09.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027888-09.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO DA CONCEICAO SANTOS - CPF: 060.279.435-80 (RECORRENTE), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1027888-09.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

8º Juizado Especial Cível de Cuiabá//MT

Recorrente(s):

José Antônio Da Conceição Santos

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de junho de 2022.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCECIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAR CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS REJEITADA. CONDENAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Na inicial, o consumidor nega a existência de relação jurídica entre as partes, bem como afirma que desconhece o débito questionado, no valor de R$ 11,52, que ocasionou inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. A parte reclamada deveria trazer aos autos elementos capazes de comprovar a relação jurídica entre as partes e a origem do débito.

2. O credor que determina a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito de forma indevida comete ato ilícito, devendo ser responsabilizado na modalidade “in re ipsa”.

3. Deve ser rejeitado o pedido de majoração de danos morais, principalmente porque o valor da dívida negativada é de apenas R$ 11,52. Logo, entendo que a sentença de primeiro grau fixou a condenação de acordo com os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, sendo suficiente para reparar qualquer prejuízo sofrido.

4. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial para: a)
DECLARAR
a inexistência do débito no valor de R$11,52 (onze reais e cinquenta e dois centavos), contrato nº 0007276477201911, data de ocorrência de 27/11/2019 e; b)
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
o pedido de indenização por danos morais, fixando o valor da indenização em R$1.000,00 (mil reais), valor este a ser corrigido pelo índice INPC, a partir desta data, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso;
Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95)
”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido. O recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, sendo sua execução suspensa pelo prazo de cinco anos, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022